Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728483-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por OAS EMPREENDIMENTOS S.A (“OASE”) contra decisão judicial proferida pelo Juízo da 1a vara Cível de Brasília, em 07/06/2024, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença n.o 0022699-25.2014.8.07.0001, deflagrado, em seu desfavor e de FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por LAURA LOPES, MARCELA LOPES DE MATOS e JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, que foi assim redigida (ID. 198923142 – autos de origem): “Impugna a codevedora OAS EMPREENDIMENTOS S.A. a penhora objeto da decisão de id. 193956715, sob a alegação de que seu patrimônio estaria protegido de constrição, uma vez que em curso seu plano de recuperação judicial. Tal questão, porém, já foi enfrentada pelo Juízo nos termos da decisão de id. 162640553, ademais, confirmada pelo TJDFT no acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 0733950-84.2023.8.07.0000, já não comportando rediscussão. Assim, não conheço da impugnação de id. 195306782, uma vez que reiteração de matéria já decidida nos autos. Precluindo a decisão, expeça-se, em favor das exequentes LAURA LOPES e MARCELA LOPES DE MATOS, alvará de levantamento da quantia de R$ 186.832,38, mais acréscimos legais, constrita conforme decisão de id. 193956715. Sem prejuízo, digam as credoras acerca da satisfação da pretensão exequenda, ficando cientificadas de que seu eventual silêncio será tomado como quitação.” O impetrante pretende a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão supratranscrita, impedindo a liberação, em favor dos exequentes, dos valores bloqueados/penhorados nos autos principais até que seja proferida decisão definitiva no presente mandamus. Para tanto, esclareceu que, juntamente com FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, foi condenada solidariamente ao pagamento de indenização por lucros cessantes, em razão do atraso da entrega de unidades imobiliárias, dando azo, posteriormente, à deflagração de procedimento de cumprimento de sentença. Informou que, não obstante o encerramento da recuperação judicial a que havia sido aprovado em seu favor, entende que o valor da condenação deve se submeter ao plano de recuperação, ressaltando-se a concursalidade de seu crédito, prestigiando-se o entendimento firmado no tema 1.051/STJ. Aduziu que o Juízo a quo, além de oportunamente indeferir a sua impugnação, determinou a continuidade do procedimento de cumprimento de sentença, fato que a motivou a interpor agravo de instrumento n.o 0733950-84.2023.8.07.0000, sob a relatoria do i. Des. Arnoldo Camanho, o qual foi improvido. Argumentou que, não obstante o desprovimento do recurso, opôs embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, os quais ainda se encontram pendentes de julgamento. Noticiou que, posteriormente, foi homologada a planilha de atualização de cálculos, bem como determinada a conversão em penhora dos valores bloqueados em suas contas bancárias, com a utilização do sistema SISBAJUD, no valor de R$ 186.832,38 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos). Advertiu que, nos termos da decisão impugnada, foi autorizada a expedição de alvará de levantamento em favor da parte credora, razão pela qual reputa necessária a concessão da liminar para impedir a liberação daquele valor, sem que antes sejam julgados os embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado no julgamento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é preciso registra que a impetração do presente mandamus foi realizada dentro do prazo decadencial, já que o ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, foi proferido em 07/06/2024, enquanto o remédio heroico foi distribuído em 10/07/2023, razão pela qual se atesta a tempestividade do writ (art. 23, Lei n. 12.016/2009). Nota-se que o presente writ fora impetrado em face de decisão judicial contra a qual não há via recursal direta com efeito suspensivo, o que afasta a incidência do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Sobre o ponto, não sobreleva lembrar que o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão (AI n.o 0733950-84.2023.8.07.0000 - ID. 53393492) teve negado o pedido de concessão de efeito suspensivo. Por fim, deve-se salientar que compete às Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos produzidos por Juízes de Direito do Distrito Federal (art. 21, inciso II, RITJDFT). Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade da demanda, conheço do mandado de segurança impetrado e recebo a Inicial deste. No que se refere ao pedido liminar formulado, cumpre destacar que, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandado segurança, deve o juiz, ao despachar a Inicial do mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se de dualidade de requisitos em completa consonância com os elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, impende consignar que a análise acerca de pedido formulado no âmbito do mandado de segurança deve sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela das espécies do referido writ e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Feitas essas considerações, da análise do caso concreto, depreende-se que o impetrante se volta contra a decisão judicial que, no seu entender, violaria o direito líquido e certo à prestação jurisdicional efetiva. No caso, ele requer unicamente que lhe seja garantida a chance de ter apreciado os embargos de declaração opostos contra o acórdão que desproveu seu agravo de instrumento n.o 0733950-84.2023.8.07.0000, antes que os valores bloqueados/penhorados sejam liberados em favor dos credores. Vale dizer, o impetrante, por meio do presente writ, não pretende propriamente discutir a justeza do julgamento realizado no âmbito do agravo de instrumento que reconhecera a extraconcursalidade do crédito dos credores, mas, sim, o direito de garantir a efetividade/utilidade do eventual provimento jurisdicional que venha a acolher os seus embargos de declaração (com pedido de atribuição de efeitos infringentes). No que tange à tutela jurisdicional, sabe-se que ela corresponde a direito que goza de proteção de envergadura constitucional, cuja previsão se encontra inserida no art.5o, XXXV, da Carta Política, verbis: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; Sabe-se que esse direito irradia os seus efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, prova disso pode ser notada, por exemplo, nos artigos 4o, 6o, 7o e 8o do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Da interpretação desses dispositivos, não remanesce dúvida sobre a relevância do fundamento de que se serve o impetrante para justificar a concessão da liminar. Ao lado disso, agrega-se o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), dada a convicção de que a persistir a manutenção da ordem de liberação dos valores bloqueados/penhorados em favor dos credores, a impetrante poderá ser definitivamente impedida de reaver tais verbas, caso os embargos de declaração venham a ser acolhidos, com a atribuição dos almejados efeitos infringentes. De toda sorte, os valores permaneceram bloqueados, para que seja mantida a garantia do juízo em relação ao crédito, independentemente do resultado do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos pelo ora impetrante. Nesse contexto, uma vez convicta quanto a integral presença dos requisitos autorizadores, bem como a necessidade da liminar para a garantia do direito do impetrante a uma tutela jurisdicional efetiva e útil, o deferimento da liminar no âmbito do presente mandamus é medida que se impõe. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar formulado pelo impetrante para suspender a ordem de liberação dos valores bloqueados/penhorados na execução em favor dos credores, mantendo-os em conta judicial, até o julgamento do presente mandado de segurança, ou que haja o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0733950-84.2023.8.07.0000 (e respectivos embargos de declaração), o que ocorrer primeiro. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público à qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024 17:32:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora